Tribunal: TJMT
Processo: 1038235-65.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038235-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.607.711-03 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ALVES - CPF: 650.069.091-53 (AGRAVANTE), JOSE DIAS BOMFIM - CPF: 429.470.811-53 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO MASSAM NICHOLS - CPF: 020.261.469-77 (AGRAVADO), ILZA MASSAM NICHOLS - CPF: 489.609.859-53 (AGRAVADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. PRAZO NÃO PRECLUSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, em Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, que declarou precluso o direito da parte requerida de indicar assistente técnico para a perícia.

Fato relevante.
A perícia foi agendada para 31-10-2025. A parte agravante indicou assistente técnico em 09-09-2025. A decisão agravada foi proferida em 06-10-2025, ou seja, antes da realização dos trabalhos periciais.

A decisão recorrida.
Reconheceu a preclusão da parte requerida para a indicação do assistente técnico e formulação de quesitos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a indicação de assistente técnico após o prazo de 15 dias previsto no art. 465, § 1º, do CPC, mas antes do início dos trabalhos periciais, configura preclusão.

III. Razões de decidir

O prazo legal para indicação de assistente técnico e formulação de quesitos, embora previsto no art. 465, § 1º, do CPC, não é preclusivo, desde que os trabalhos periciais ainda não tenham sido iniciados.

A jurisprudência admite a indicação em momento posterior ao prazo inicial, desde que antes do início efetivo da perícia, preservando o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, a indicação do assistente técnico ocorreu em momento anterior ao início da perícia, sendo indevida a declaração de preclusão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para acolher a indicação do assistente técnico. Determinada, se necessária, a repetição da perícia com a participação do assistente.

Tese de julgamento:
“1. O prazo de 15 dias previsto no art. 465, § 1º, do CPC para indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos não é preclusivo, sendo válida a manifestação feita antes do início dos trabalhos periciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 465, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Instrumento nº 2193461-97.2023.8.26.0000, Rel. Des.
Antonio
Celso Faria, 8ª Câmara de Direito Público, j. 21.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RE
LATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1038235-65.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste que, em Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, declarou precluso o direito da parte requerida de indicar assistente técnico para acompanhamento dos trabalhos periciais.

Os agravantes alegam que o prazo de 15 dias para a indicação do assistente técnico e apresentação de quesitos não é preclusivo, desde que ocorra antes do início dos trabalhos e da entrega do laudo.

Informam que a perícia havia sido agendada para 31-10-2025, a indicação do seu assistente foi anterior, em 09-09-2025, e a decisão atacada foi proferida em 06-10-2025, portanto, o pleito ocorreu em tempo hábil.

Pedem e seja reconhecida a tempestividade da indicação do Assistente Técnico
e sua participação na perícia.

Antecipação da tutela recursal deferida no Id n.
326374895
.

Contraminuta no Id n.
328615887
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes insurgem-se contra decisão que
declarou precluso o direito de indicar assistente técnico para acompanhar
perícia.

Contudo, esse
prazo não é preclusivo, permitindo que o pedido seja feito a qualquer momento antes do início dos trabalhos periciais.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESAPROPRIAÇÃO - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – INDICAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO FORA DO PRAZO LEGAL – Decisão que declarou a preclusão. Inadmissibilidade. Prazo não passível de preclusão. Possibilidade de cumprir o determinado desde que não iniciados os trabalhos periciais. Inteligência do artigo 465, § 1º, do Código de Processo Civil. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.
”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2193461-97.2023.8.26 .0000 Angatuba, Relator.:
Antonio
Celso Faria, Data de Julgamento: 21/09/2023, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2023)

Portanto, a parte pode fazer essa indicação e formular quesitos mesmo após o prazo inicial de 15 dias previsto no art. 465, § 1º do CPC, desde que os trabalhos ainda não tenham começado.

No caso, a decisão que determinou a perícia e concedeu 10 dias para as partes indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos foi proferida em
1
º/
8
/
202
5, a
perícia foi agendada para 31
/
10
/
2025 (Id n. 203142444 – autos em primeiro grau) e, em
9/
9
/2
025, os agrava
ntes
indicaram o seu assistente técnico (Id n. 207471989 – autos em primeiro grau)
, ou seja, antes do início dos trabalhos
.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso para que
seja acolhida a indicação do assistente técnico e, se já realizada a perícia, que seja
refeita com o devido acompanhamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025